Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000273-13.2022.8.11.0000
Processo Originário n. 10369264-42.2021.811.0002
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Ação Civil Pública n. 10369264-42.2021.8.11.0002, indeferiu o pleito para que o Estado de Mato Grosso providenciasse ao substituído Anselmo Adelmo Maier o tratamento endovascular de placa instável e ulcerada de carótida direita, na rede pública ou particular, sob pena de bloqueio/sequestre de verbas públicas (ID 72680427 do Proc. n. 10369264-42.2021.8.11.0002).
Busca o recorrente a reforma da decisão sob o argumento de que o substituído, idoso, com idade de 77 anos, necessita se submeter, com urgência, à cirurgia cardíaca porque foi diagnosticado com Estenose Carotídea Sintomática, com sintomas Isquemia Cerebral Transitória.
Sustenta que o laudo médico revela que o paciente está em risco de vida, porque pode sofrer um acidente vascular cerebral nas próximas semanas caso a cirurgia não seja realizada.
Cita trecho do parecer do NAT: “No que tange à urgência da disponibilização, o parecer do NAT concluiu que “Na literatura consultada o tratamento endovascular não se mostrou superior à endarterectomia de carótida. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS: Procedimento coberto pelo SUS de Alta Complexidade com financiamento da Média e Alta complexidade Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deve ser atendido com muita brevidade”.”
Pontua a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio do tratamento de saúde pleiteado, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, e que para deferimento da liminar é exigido apenas juízo de probabilidade, o que restou demonstrado no conjunto probatório carreado.
Insiste estar demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação para saúde do idoso que necessita da imediata intervenção cirúrgica, de acordo com os laudos médicos.
Por isso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, ao final, provimento do recurso (ID 114577966).
É o relatório.
A questão cinge-se em saber se é caso de conceder, liminarmente a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie ao substituído, idoso, com 77 anos, cirurgia de angioplastia porque, além do diagnóstico de Estenose Carotídea Sintomática, apresenta sintomas de Isquemia Cerebral Transitória, o que justificaria a urgência no procedimento cirúrgico.
O magistrado de primeiro grau, com base nos documentos e no parecer NAT, indeferiu o pleito sob o fundamento de que não se justifica o caráter de urgência em detrimento do sobrecarregado Sistema Único de Saúde (ID 72680427 do Proc. n. 10369264-42.2021.8.11.0002).
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
Da detida análise do laudo médico, verifico que inexistem dúvidas de que o substituído foi diagnosticado com Oclusão de Artéria Carótida Interna Direita, CID I 65.2, com sintoma de Isquemia Cerebral Transitória, cujo tratamento é cirurgia cardíaca, Tratamento Endovascular de placa instável e ulcerada de carótida direita (ID 70651482, pág. 03, do Proc. n. 1036926-42.2021.811.0002).).
Consta que o substituído está aguardando os trâmites administrativos para realização do procedimento cirúrgico vindicado pelo SUS (ID 70651482, pág. 04/05, do Proc. n. 1036926-42.2021.811.0002).
Embora o parecer do NAT conclua que não é possível estabelecer urgência para o caso, faz ressalva que deve ser atendido com muita brevidade. Cita-se trecho:
“(...) CONCLUSÃO
Tecnologia: ANGIOPLASTIA DE ARTERIA CAROTIDA INTERNA DIREITA COM STENT Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Área médica do pleito: Angiologia / Cirurgia vascular. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. Da patologia alegada: Paciente, idoso, com 77 anos, COM PLACA INSTÁVEL E UCERADA DE CARÓTIDA DIREITA necessitando realizar angioplastia da carótida com stent urgente. Da solicitação: Não há solicitação no SISREG III . Quanto ao pedido: Há pedido feito por médico especialista. Na literatura consultada o tratamento endovascular não se mostrou superior à endarterectomia de carótida. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS: Procedimento coberto pelo SUS de Alta Complexidade com financiamento da Média e Alta complexidade. Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deve ser atendido com muita brevidade. (...) Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.” (grifo nosso)
Diante desse contexto, mostra-se evidente que há provas suficientes quanto a probabilidade do direito e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, ou seja, urgência do procedimento cirúrgico vindicado, o que enseja o deferimento do pleito de antecipação da tutela recursal.
A propósito, confira a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL - AGRAVO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para que o Estado de Mato Grosso providencie a inclusão do substituído, Anselmo Adelmo Maier, na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico cardíaco, conforme indicação médica, que deverá ser realizado até 05 dias (cinco) dias, em unidade hospitalar pública ou particular conveniada, considerando o grau de gravidade do paciente, sob pena de responsabilidade.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação necessário ao julgamento do agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.